Tribunal: TJDFT
Processo: 0744604-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744604-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Apelante: Instituto de Educação Avançada Apelado: Ana Carolina Tocci D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposta pela sociedade empresária Instituto de Educação Avançada contra a sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido procedente (Id. 37739142). No caso, um dos procuradores da recorrente (Taty Dayane Silva Manso, OAB-DF no 28.745) requereu preferência para que sua sustentação oral seja efetuada de modo prioritário em razão de outros compromissos agendados para a mesma data em que ocorrerá a 19a Sessão Ordinária da Egrégia Segunda Turma Cível (Id. 39816383). No entanto, a ora recorrente outorgou mandato a vários procuradores integrantes do quadro da sociedade de advogados Silva, Castro e Mello Franco (Id. 37738445). Por essa razão, a defesa da recorrente não fica prejudicada por força da eventual impossibilidade de sustentação oral por mandatário específico. Ademais, o argumento oferecido pela procuradora da recorrente não está abrangido pelas hipóteses de preferência previstas nas regras dos artigos 96 e 108, ambos do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento ora em exame. Publique-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator